Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS PELO SISTEMA INFOJUD DE PERÍODO ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.

2. No entanto, não é realizável consultar o Infojud para obter dados financeiros dos devedores em momento anterior ao pedido de cumprimento de sentença sem indícios concretos de fraude à execução, sob pena de violação aos sigilos fiscal e bancário sem justificativa plausível.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.